Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726666-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: ANGELITA MENDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARTÃO BRB S/A contra a decisão ID 160714753, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0701975-72.2022.8.07.0002, ajuizada por ANGELITA MENDES DA SILVA, ora agravada, em face do ora agravante e do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Na ocasião, o Juízo aplicou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos requeridos, de forma solidária, por terem praticado atos caracterizadores do descumprimento de ordem judicial anterior, nos seguintes termos: A análise do processado faz ver que os réus descumpriram a decisão liminar proferida no feito. Com efeito, foi determinada, em sede de juízo antecipatório, a suspensão dos atos de cobrança da dívida sub judice, bem como a interdição da adoção de medidas restritivas de acesso ao crédito, em detrimento da autora. Os réus foram intimados, a propósito. Sem embargo, a autora acorreu aos autos para informar o descumprimento da liminar, traduzido pelo fato de terem os réus incluído o nome dela em cadastros de entidades de proteção ao crédito, sem se ocuparem de levantar a restrição, mesmo depois de seis meses da prolação da ordem. Deu-se conta, a propósito, de ter ela recebido notificações quanto à inclusão do seu nome em tais cadastros de inadimplentes. Além disso, o primeiro réu teria ajuizado a ação monitória processada sob o n. 0700600-02.2023.8.07.0002, em flagrante descumprimento à ordem judicial de abstenção de cobrança da dívida. Na petição de ID 153751565, o segundo réu, Cartão BRB S. A., confirmou o fato de ter tomado as providências necessárias à retirada do nome da autora dos bancos de dados de entidades de proteção ao crédito quase dez meses após do deferimento da liminar. Já em relação ao primeiro réu, Banco de Brasília S. A., ao contrário do alegado, não houve pedido de extinção da ação monitória por ele ajuizada, mas apenas de declínio da competência para este juízo, em razão da conexão havida entre os objetos das duas causas. Extrai-se, desse quadro, o reiterado descumprimento do provimento antecipatório. Posta a questão nesses termos, aplico aos réus a multa prevista na decisão de ID 124650373, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A penalidade é cominada em caráter solidário, por terem ambos os réus praticado atos caracterizadores do descumprimento da ordem. Faço consignar, por fim, a proporcionalidade do valor da multa, dada a sua compatibilidade com os aspectos econômicos que cercam a lide. Calha, nesse sentido, a lembrança de ter sido causa valorada em R$ 87.485,32 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). É certa, ainda, a potencialidade da sanção para a dissuasão da reiteração da conduta. Advirto a autora de que eventual pedido de cumprimento provisório das astreintes deverá ser deduzido em autos apartados, para a prevenção de tumulto processual. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que a multa aplicada a ele é excessiva, pois a sua responsabilidade recai apenas sobre R$13.390,06 (treze mil, trezentos e noventa reais e seis centavos) – valor referente às transações relacionadas ao cartão de crédito e à reparação por danos morais –, sendo que a maior parte da indenização pleiteada (R$ 87.485,32) está atrelada às transações de responsabilidade do BRB – anulação de contrato de empréstimo e saques em conta corrente. Sustenta, ainda, que, nos casos de negativação indevida, as multas judiciais têm sido fixadas entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Argumenta que o montante configura enriquecimento ilícito da agravada, a qual se declarou hipossuficiente para fins de obtenção da gratuidade da justiça. E, para comprovar o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, o agravante asseverou o risco de a agravada executar a multa imposta. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a exigibilidade da multa até o julgamento deste recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, para que a multa seja reduzida para um valor entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a eventual excessividade do valor da multa aplicada configura urgência. Isso porque o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, estando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois poderia ser inútil aguardar o julgamento da questão em sede de Apelação Cível. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. [...] 10. Recurso improvido. (Acórdão 1692792, 07390912120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Essa tese, contudo, poderá ser revista quando do exame do mérito. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de redução da multa imposta no processo de origem para uma quantia entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Pois bem. No caso em apreço, o Juízo de origem fixou a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o agravante e o BRB a se absterem de “[...] efetuar qualquer cobrança da dívida posta sub judice, bem como de adotar medidas restritivas de acesso ao crédito em detrimento da autora, até segunda ordem deste juízo.” (decisão ID 124650373, prolatada no dia 24/5/2022). A dívida mencionada – formada por saques, compras e empréstimos – foi supostamente contraída pela agravada mediante fraude perpetrada por terceira pessoa, que teria se identificado como funcionário da instituição bancária. A agravada, porém, relatou o descumprimento da decisão supracitada, pois o agravado e o BRB incluíram o seu nome em cadastros de proteção do crédito depois de 6 (seis) meses da prolação. E, conforme consignado na decisão recorrida, o ora agravante “[...] confirmou o fato de ter tomado as providências necessárias à retirada do nome da autora dos bancos de dados de entidades de proteção ao crédito quase dez meses após do deferimento da liminar.”. Além disso, conforme registrado pelo Juízo de 1o Grau, o BRB “[...] teria ajuizado a ação monitória processada sob o n. 0700600-02.2023.8.07.0002, em flagrante descumprimento à ordem judicial de abstenção de cobrança da dívida.”. Patente, então, o descumprimento da ordem emanada do Juízo de origem. Por outro lado, considerando a natureza das obrigações impostas e que o valor da causa foi estabelecido em R$ 87.485,32 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), tenho que a multa fixada parece excessiva. Diante desse cenário, verifico a possibilidade de sua redução, com base no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC, mas não necessariamente para um valor entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como requerido nas razões recursais. O assunto, contudo, será avaliado cuidadosamente quando do exame do mérito. Patente, ainda, o perigo da demora, como afiançado no início da presente decisão. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator